Tribunal: STF
Processo: ARE 1385196
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. REDE PRIVADA. CORREÇÃO DO VALOR DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. REVISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE O PODER PÚBLICO E A INSTITUIÇÃO PRIVADA. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA ISONOMIA DE TRATAMENTO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A teor do art. 26, caput, e respectivos §§ 1º e 2º, c/c o art. 9º, I, da Lei nº 8.080/90, compete à União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, estabelecer os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. A presente demanda visa a revisão dos valores da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam da União e afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com as demais unidades da federação. Preliminares rejeitadas. 3. A controvérsia posta nos autos ampara-se na necessidade de reequilíbrio econômico financeiro da relação jurídico contratual estabelecida entre o poder público e a entidade privada, credenciada para prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS, em caráter complementar, dada a defasagem dos valores constantes da Tabela - SUS decorrente da política de reajustes atual. 4. Esta Corte reiteradas vezes já reconheceu a flagrante divergência entre os valores previstos na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde e aqueles constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS. Em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica, devem ser uniformizados os valores constantes da referidas tabelas, garantindo-se que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, seja devido às unidades hospitalares que o realizaram o mesmo valor cobrado pela União das operadoras de planos privados de assistência médica. 5. Apelação provida” (fls. 5-6, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal Regional Federal de origem contrariado os arts. 97, 196, 197, 198 e 199 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se, na origem, de ação proposta com a finalidade de condenar a União à revisão dos valores referenciais do Sistema Único de Saúde para o custeio dos procedimentos de saúde – Tabela SUS, bem como o ressarcimento de valores retroativos aos últimos cinco anos por supostos prejuízos financeiros acumulados em decorrência da alegada defasagem dos valores repassados” (fl. 2, e-doc. 15).



    Sustenta que “a controvérsia em debate é eminentemente de direito, versando sobre a violação direta de dispositivos constitucionais (arts. 196, 197, 198 e 199 da CF/88). Isso porque não há necessidade de desfazer qualquer afirmação fático-probatória constante no acórdão discutido” (fl. 3, e-doc. 15).



    Argumenta que, “em relação à interpretação dos artigos 198 e 199 da CF, pretende-se que o STF apenas avalie o arcabouço constitucional que ampara a contratualização no âmbito do SUS, para que assente a ilegitimidade passiva da União in casu, uma vez que a União, em decorrência do princípio da descentralização (art. 198, I, CF/88), não celebra contrato com prestadores de serviços, cabendo tal atribuição aos gestores municipais e estaduais” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    Salienta que, “ao sustentar a legitimidade passiva da União em casos como o presente, o acórdão recorrido viola o teor do art. 199, § 1º da CF/88, visto que a participação voluntária de instituições privadas na saúde pública complementar deve se dar mediante a celebração de contrato de direito público ou convênio” (fl. 4, e-doc. 15).



    Afirma que, “embora não se desconheça a responsabilidade solidária dos entes da federação no que tange ao dever de prestar saúde à população, o mesmo não se aplica aos casos de responsabilidade civil, o que inclui a decorrente de contratos, os quais são firmados pelos Estados ou Municípios, afastando, assim, a responsabilidade da União” (fl. 4, e-doc. 15).



    Ressalta que “a participação da iniciativa privada no SUS em caráter complementar não é compulsória e depende da formalização de contrato administrativo ou convênio, consoante dispõe a CF/1988, em seus arts. 197 e 199” (fl. 6, e-doc. 15).



    Conclui que “a equiparação dos valores da Tabela SUS aos valores da TUNEP, sob argumento de violação ao princípio da isonomia, conforme realizada pelo julgado recorrido, equivale à declaração de inconstitucionalidade do art. 32 da Lei n. 9.656/98 (…) implica em violação direta do art. 97 da CF/88 e do entendimento cristalizado na Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal”  (fl. 11, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, e teve seguimento negado, quanto aos Temas 1.133 e 345 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União aponta que “o Acórdão combatido negou vigência ao art. 197 e 198 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), visto que desconsiderou a princípio da descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) e a competência dos gestores municipais para firmar os contratos e convênios com prestadores privados em caráter complementar” (sic, fl. 3, e-doc. 19).



    Ressalta que “há violação direta dos arts. 197 e 199 da CF/88, já que determinou à União a responsabilização por efeitos econômicos de contrato do qual não fez parte, ou seja, onerando os cofres federais sem que haja ‘contrato de direito público ou convênio’ firmado entre a União e a recorrida (regra da contratualização), o que é flagrante violação do expresso texto constitucional” (fl. 3, e-doc. 19).



    Assevera que “o art. 199 da CF/88 também restou violado por ter o acórdão desconsiderado a expressa regra constitucional da facultatividade da participação privada na complementação da rede pública de saúde, já que a recorrida não é obrigada a prestar serviço na saúde complementar, podendo se descredenciar junto ao ente municipal” (fl. 3, e-doc. 19).



    Reitera “violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) já que afastou a aplicação do art. 32 da Lei nº 9.656/1998 sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, o que também viola a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 3, e-doc. 19). 



    Conclui que “a tese da União aviada no recurso extraordinário incorretamente inadmitido não necessita que seja avaliada qualquer prova ou fato discutido durante o processo, tampouco se trata de mera ofensa reflexa, mas sim direta violação/negativa de vigência aos dispositivos constitucionais indicados” (fl. 4, e-doc. 19). 



    Pede, “primeiramente, a reconsideração da decisão, em juízo de retratação, conforme a previsão do art. 1.042, § 2º, do CPC, para que seja admitido o recurso extraordinário; em não havendo retratação, que seja conhecido e provido o presente agravo para que, reformada a r. decisão, seja conhecido e provido o recurso extraordinário, nos termos ora postos, e, em decorrência, reformado o v. acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 19). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência das Leis ns. 8.080/1990 e 9.656/1998, com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação sobre o sistema de saúde pública e complementar com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    7. No juízo de admissibilidade, o Desembargador Federal Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral quanto aos Temas 1.133 e 345, nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1133 da repercussão geral, na qual discute a ilegitimidade passiva da União para responder pedido de revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, bem como o direito de hospitais privados de revisarem seus contratos ou convênios, firmados para prestação de serviços de saúde em caráter complementar, mediante equiparação dos valores pagos àqueles constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP), para preservação do equilíbrio econômico-financeiro contratual, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional (cf. ARE 1.301.749, Rel. Min. Luiz Fux).



    (…) Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 345 da repercussão geral, fixou tese de que é constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos (cf. RE 597064, Rel. Gilmar Mendes). No caso, o acórdão do tribunal está em consonância com o entendimento do STF, havendo que ser negado seguimento no ponto. 



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação ao Tema 1133 e 345, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, e não admito no que se refere aos demais argumentos, nos termos do art. 1.030, V, do CPC” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. Precedentes. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Recurso cabível. Agravo interno. Art. 1.030, § 2º, do CPC. Inadequação da interposição de ARE. 4. Usurpação de competência desta Corte não configurada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 41.435-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017)(...)Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.188.975-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o item da decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem no qual se aplicaram, na espécie, os Temas 1.133 e 345 da repercussão geral, negando seguimento ao recurso extraordinário.



    8. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentou que “a teor do art. 26, caput, e respectivos §§ 1º e 2º, c/c o art. 9º, I, da Lei nº 8.080/90, compete à União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, estabelecer os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)“ (fl. 9, e-doc. 11).



    Não se há cogitar de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido se aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.749-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual se reconheceu “a) Legitimidade da União para figura no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) e b) preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais privados, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar, mediante equiparação de valores à Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (Tunep)” (Tema 1.133 da repercussão geral, DJe 13.4.2021).



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020). 



    “É desnecessária a submissão de questão constitucional ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal a quo, quando sobre ela houver jurisprudência consolidada do STF. Precedente: ARE-RG 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015” (ARE n. 1.063.312-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora